Tribunal: CARF
Processo: 16151.720271/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720271/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
WALKYRIA LOBO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO DO IMPOSTO.LAUDO OFICIAL.NECESSIDADE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720271/2013-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720271/2013-14

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 04/09/2012 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 28, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF no
valor de R$ 3.254,55, ao amparo da Notificação de Lançamento no 2010/548677578114446, fls.
23 e ss, acrescidos de multas proporcional e juros, totalizando R$ 6.674,21, decorrente da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, constatada a partir do confronto dos dados
da Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – DIRPF, exercício 2010, com aqueles
fornecidos pelas fontes pagadoras (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF).
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, fls. 2/11,
alegando ser portadora de moléstia e, portanto, isenta do pagamento de IRPF, com fundamento
no art. 6o, XIV da Lei no 7.713, de 1988, porém não apresentou laudo médico pericial oficial, de
modo a comprovar seu estado de saúde, em razão de coma, invocando o princípio da verdade
material para provar o direito por outros meios, conforme cópia de relatório médico a fls. 21.
Ao final requereu a procedência de sua defesa.
III.
RESULTADO
DE
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
Após analisar solicitação de retificação do lançamento, a autoridade manteve
incólume a exação, fls. 30, por não haver comprovação da isenção por laudo médico oficial.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-95.780, de
11/10/2019, fls. 38/42.
Haja vista o falecimento da contribuinte, fls. 43, a notificação do resultado foi
dirigida ao inventariante, fls. 48/54, recebida em 13/10/2020.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/11/2020, às 12:48, fls. 56, o espólio interpôs recurso voluntário, fls. 57/69,
com aquelas mesmas razões apresentadas na primeira defesa, alicerçando-se em nova
jurisprudência, Súmula no 598 do STJ e requerendo, ao final, o conhecimento e provimento da
peça recursal.
É o relatório!

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720271/2013-14

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
O espólio recorrente aduz ser a contribuinte, ao tempo do fato, portadora de
moléstia e, por esse motivo, fazer jus à isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF para o exercício em que foi constituído o crédito com fundamento no art. 6o, XIV da Lei no
7.713, de 1988, apresentando como prova relatório médico de cópia a fls. 21 e invocando o
princípio da verdade material para aceitação do documento, especialmente pelas condições da
contribuinte que esteve em coma médico ao tempo da exação, impossibilitando a feitura de laudo
oficial.
Primeiramente dou destaque que o lançamento se deu em 04/09/2012 com base na
declaração da contribuinte, DIRPF Exercício 2010 e Ano-Calendário 2009, com o registro de
que aqueles rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados como R$
224.917,93, foram comparados com as informações da fonte pagadora em DIRF, cujo valor total
informado foi superior, de R$ 237.116,32, donde concluiu a autoridade omissão de R$
12.198,39.
Consta do relatório médico de fls. 21 que a paciente foi diagnosticada portadora
de doença que especifica desde 20/11/2004 e a fls. 30 a autoridade informa que o motivo da não
aceitação de pedido de retificação do lançamento realizado foi a ausência de laudo médico
oficial.
Trata-se o cerne da lide de prova para isenção do tributo por moléstia, havendo
precedente vinculante deste Conselho quanto à obrigatoriedade de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, conforme abaixo transcrevo:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (Súmula CARF no 63)

Cumpre destacar que é nítida a gravidade das condições de saúde que se
encontrava a contribuinte, especialmente ao tempo da notificação de lançamento, inclusive já
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720271/2013-14

falecida, resta porém que, para uma doença diagnosticada em 2004, houve tempo suficiente para
providenciar o exigido.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 80
DF CARF MF
Original